Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-04.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTES. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO RECONHECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 307 do Código Penal – CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. Em suas razões (ID 61906689), o apelante alega que “foi abordado em frente à sua casa, sendo que os policiais já chegaram com sua fotografia em mãos, bem como que já sabiam quem ele era, então, não tinha nem como dar outro nome a eles”. Argumenta que “a sentença condenatória se fundamenta exclusivamente nas declarações dos policiais militares que realizaram sua abordagem, as quais não foram corroboradas por nenhuma testemunha, restando totalmente isoladas nos autos, portanto, insuficientes para ensejar uma condenação”, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido. Subsidiariamente, postula a redução da pena fixada, observando o aumento de 1/6 para os maus antecedentes e para a reincidência.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do apelo (ID 62629501).
4. Consta da denúncia que no dia 17/02/2024 o denunciado atribuiu-se falsa identidade, identificando-se como “Davidson Ferreira Cardoso Bezerra, a fim de se eximir de responsabilidade penal, uma vez que existia um mandado de prisão em seu desfavor" (ID 61906481).
5. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano. Conforme Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação alegada como autodefesa". Nesse sentido o Tema 478 do STF, com repercussão geral.
6. A autoria e a materialidade estão cabalmente demonstradas por meio do Termo Circunstanciado no. 129-2024 26o DP, como também dos depoimentos harmônicos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Não obstante o réu tenha negado o fato em seu interrogatório, sua versão encontra-se isolada nos autos, conforme destacado na sentença proferida. Ademais, esta Turma Recursal adota o entendimento de que “(...) o depoimento prestado por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, aptos a auxiliar na construção do convencimento do julgado, sem haver circunstância apta a invalidá-lo(...).” (Acórdão 1750465, 07293949820218070003, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Frise-se que não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais militares no exercício de suas funções. Nesse cenário, além de ser típica a conduta do apelante, resta comprovada a autoria e a materialidade do réu que pretendia ludibriar os agentes de polícia apresentando identificação falsa. Impõe-se, portanto, a manutenção da condenação imposta.
7. Em relação à dosimetria da pena, embora não haja um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e pena máxima, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. Precedente: Acórdão 1336518, 07049993420208070017, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. O crime de falsa identidade prevê a pena de três meses a um ano (art. 307 do CP). Assim, 1/8 do intervalo (9 meses) corresponde a 33 (trinta e três) dias. No caso, o réu possui 5 condenações transitadas em julgado. Verifica-se que a pena base foi fixada acima do mínimo legal na primeira fase, diante da valoração de três condenações como maus antecedentes. Assim, razão não assiste ao apelante, pois, a pena-base foi aumentada em apenas 1 (um) mês, sendo fixada em 4 (quatro) meses de detenção
9. Já na segunda fase, observou-se a agravante de duas reincidências decorrentes de duas condenações transitadas em julgado. Nesse contexto e conforme jurisprudência dominante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, incidente sobre a pena-base. Portanto, escorreita a majoração de 40 (quarenta) dias, pois 1/6 da pena-base corresponde a 20 (vinte) dias. Precedentes: Acórdão 1812027, 07095542520238070006, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1816574, 07171256220238070001, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1761009, 07143422220228070005, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.